Tribunal: STF
Processo: RHC 220922
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA: INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 761.691/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente (Promotor de Justiça) foi preso cautelarmente e denunciado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, onde detém foro por prerrogativa de função, ante a suposta prática dos crimes previstos no arts. 121, § 2º, incs. I, III, IV e VIII (homicídio qualificado), e 13 da Lei nº 10.826, de 2003 (omissão de cautela). Foi a ele imputada a conduta de haver intoxicado e asfixiado sua esposa. A peça acusatória foi recebida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou o citado habeas corpus no STJ. 



    4.  Neste recurso ordinário, a defesa aponta nulidade da citação e quebra da cadeia de custódia. Destaca o excesso de prazo da prisão preventiva. Insurge-se em face de despacho no qual salientado que as alegações veiculadas em defesa prévia serão apreciadas e decididas após realização de audiência de instrução e julgamento.  



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão do processo-crime e o afastamento da prisão. No mérito, busca seja renovado o ato de citação e determinado ao Juízo de piso o exame do que alegado na defesa prévia. 



    6. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 08/03/2023, revelou ter sido encerrada a fase de instrução processual, havendo a defesa apresentado alegações finais em 06/02/2023, encontrando-se os autos conclusos ao Desembargador Revisor.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Em relação à alegação de cerceamento de defesa decorrente da não apreciação do que consignado na defesa prévia, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:



    “Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a defesa apontou como ato coator despacho do Relator na origem, no qual se afirmou que as teses defensivas seriam analisadas após a instrução. No mais, indicou precedentes desta Corte Superior para demonstrar o equívoco no procedimento adotado pelo Tribunal de origem. 



    Contudo, registrou-se, de início, que os precedentes trazidos pela defesa não guardam relação com a hipótese dos autos, que trata de ação penal originária e possui rito próprio, previsto na Lei n. 8.038/1990, no qual se tem a particularidade de apresentação de defesa antes mesmo do recebimento da denúncia. 



    Nesse contexto, não se verificou nenhuma irregularidade no despacho proferido pela Corte local, não sendo possível identificar, ademais, nenhum prejuízo, uma vez que as alegações apresentadas serão oportunamente examinadas pela Corte competente. (...)



    Reitero, assim, que, "admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça" (HC 117.952/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 27/05/2010, DJe 28/06/2010).” (e-doc. 30, p. 2-3, grifos nossos).



    8. A decisão do STJ mostrou-se acertada, uma vez não demonstrado prejuízo, essencial ao reconhecimento de nulidade. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    9. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançar determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    10. Cito os seguintes precedentes no sentido de ser indispensável ao reconhecimento de nulidade a demonstração de prejuízo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, o princípio do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Precedentes. 2. A providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor constituído. Precedente. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.217/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO ANTIGO PATRONO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Não procede a alegação de nulidade em razão da não intimação do novo patrono constituído pelo paciente para apresentar as razões de apelação. Isso porque o antigo advogado, que não teve seus poderes expressamente revogados, interpôs o apelo e apresentou as razões, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. II - Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. III - Ordem denegada.”



    (HC nº 106.747/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/04/2011, p. 16/05/2011; grifos nossos).



    11. Quanto à aferição de eventual demora na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    12. O STJ, ao afastar a irresignação, consignou que “(...) não há se falar, por ora, em constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo, uma vez que estão sendo adotadas todas as providências necessárias ao regular andamento do feito. De fato, a ação penal tramita em observância ao princípio da razoabilidade, sem registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão”. 



    13. No caso dos autos, conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual consultado no site do TJMG, há inúmeras providências adotadas pelo Magistrado de origem, estando clara a ausência de estagnação. Nota-se, ainda, que se trata de ação penal complexa. A denúncia foi oferecida em 30/04/2021, a prisão preventiva ratificada em 12/05/2021, os autos foram desmembrados com relação aos corréus em 30/07/2021. Houve recebimento da inicial acusatória em 25/08/2021, tendo sido julgados os embargos declaratórios contra a respectiva decisão em 09/02/2022. A instrução, no âmbito da qual inquiridas inúmeras testemunhas, teve início em 08/08/2022. Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público, o assistente da acusação e a defesa apresentaram alegações finais, respectivamente, em 11/01/2023, 17/01/2023, e 06/02/2023, encontrando-se os autos atualmente conclusos à revisão, com data de julgamento designada para 29/03/2023. Vale ressaltar que o Tribunal de Justiça, em inúmeras oportunidades, reavaliou a necessidade da prisão, entendendo permanecerem os motivos que a ensejaram, e julgou inúmeros embargos declaratórios e questões incidentais. 



    14. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento do pedido de afastamento da preventiva.



    15. Por fim, as questões relativas à nulidade da citação e à quebra da cadeia de custódia não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que as matérias não foram objeto de debate no Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. É compreensível a inquietude da defesa, no entanto, a queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual.



    16. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Intimem-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator